Tribunal: TJDFT
Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: WASHINGTON DE MELO TRINDADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Infere-se da petição Id. 56029261 que os Exequentes pretendem a reserva dos honorários advocatícios contratuais. Intimem-se os Exequentes para que juntem aos autos o contrato de honorários advocatícios celebrado pelas partes. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora